Tribunal: TJMT
Processo: 1022859-39.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1022859-39.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[INTERVENÇÃO
DE TERCEIROS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

TURMA
JULGADOR
A
[
EXMO. SR.
DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
DES. CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[BRUNA JOCENYRA LAZARA HARTT BARRETO MARQUES - CPF: 050.862.961-61 (ADVOGADO), FRANCISCA ZENAIDE BATISTA - CPF: 229.686.951-34 (IMPETRANTE), DR. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (LITISCONSORTES), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), CONFECCOES LOJAO
DO QUEIMA LTDA - CNPJ: 01.036.961/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON PAULESTA MARTINS - CPF: 123.520.121-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR VAQUERO COBIANCHI - CPF: 011.046.131-23 (IMPETRADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exma. Sra.
Des
a
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
MANDAMUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SEGURANÇA DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DA 5ª VOGAL, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU A ORDEM.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO FALIMENTAR. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que, após admitir o processamento de embargos de terceiro, prosseguiu com atos processuais em processo falimentar, culminando na expedição e assinatura de auto de adjudicação de imóvel que a impetrante alega ser seu bem de família protegido pela Lei nº 8.009/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial que admitiu o processamento de embargos de terceiro, mas não suspendeu os atos de adjudicação de imóvel no processo falimentar, quando existe recurso próprio previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui medida excepcional, não podendo ser utilizado como substituto da via recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses em que a decisão judicial seja manifestamente ilegal ou teratológica e não exista recurso com efeito suspensivo apto a impugná-la, conforme disposto no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Contra a decisão que admitiu o processamento dos embargos de terceiro e prosseguiu com atos processuais no processo falimentar, culminando na expedição de auto de adjudicação, cabe agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, com possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 1.019, I, do mesmo diploma legal.

A existência de recurso próprio previsto no ordenamento jurídico para impugnação do ato judicial apontado como coator torna inadmissível o manejo do writ, face à inadequação da via eleita, impondo-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada, com indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
1
. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Súmula 267 do STF. 2. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial que admite o processamento de embargos de terceiro sem suspender os atos executivos no processo principal, quando cabível agravo de instrumento com possibilidade de efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR)
:

Trata-se de Mandado de Segurança Individual, com pedido liminar, em que figura como Impetrante:
FRANCISCA ZENAIDE BATISTA
e Impetrado:
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, em face de suposto ato ilegal perpetrado nos Embargos de Terceiro n. 1016538-76.2025.8.11.0003– proposto pela ora impetrante em face da
MASSA FALIDA DE CONFECÇÕES LOJÃO DO QUEIMA LTDA.

Em síntese, após demonstrar o preenchimento dos requisitos da ação mandamental, a impetrante alega que “(...) é a única titular e a legítima possuidora do imóvel residencial urbano localizado na
avenida
Frei
Servácio
,
esquina com a rua Domingos de Lima,
co
n
stituído
pelos Lotes
n.s
03 e 04 da Quadra 22, bairro Santa Cruz, em Rondonópolis, MT, com matrículas n. 22.053 e 22. 059 da mesma circunscrição imobiliária, onde há mais de 35 (trinta e cinco) anos tem a sua residência, diga-se de passagem, assim reconhecido e mantido no seu divórcio consensual com Edmilson Paulista Martins, lavrado por Escritura Pública no dia 11 de março de 2013, Livro 0003-BO, p. 001, Fl. 198/ 1999v, do Segundo Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais, em Rondonópolis, MT”; que “(...) é sócia da pessoa jurídica Confecções
Lojão
do Queima
Ltda
, com falência decretada em 18 de maio de 1999, termo inicial em 04 de outubro de 1996, pedido formulado por
Tritec
, Industria e Comércio de Plásticos e Representações
Ltda
, CNPJ 81. 632.648/00001-82, pela importância de R$21. 2
1
1,61 (vinte um mil, duzentos e onze reais e sessenta e um centavo)”; que “(...) em 25 e 30 de maio de 1998, tanto procedeu-se
nas décima
e décima primeira alterações contratuais de Confecções
Lojão
do Queima LTDA, retirando-se da sociedade Edmilson Paulista Martins, CPF (MF) 123. 520. 121-04, e Francisca Zenaide e nela ingressando Gilberto Luiz de Rezende, CPF (MF) 079. 570.861-34, e Nilson Moreira de Souza, CPF 482. 418.221-20, quanto transmitiu-se a estes toda a posse e titularidade do ativo contabilizado, incluindo valores, bem móveis e todos os imóveis, com e sem ônus,
su
ficientes
bastante para a liquidação do passivo existente e até para investimentos necessários à ressurreição da falida, remanescendo para a impetrante apenas o imóvel utilizado como residência de entidade familiar”.

Diz que “(...) para surpresa da impetrante, decisão judicial datada de 27 de março de 2008, isto é, 10 (dez) anos depois (não é erro de digitação não, quando passados 3.582, (três mil, quinhentos e oitenta e dois dias),
declarou-se
ineficaz as décima e décima primeiras alterações contratual da pessoa jurídica Confecções
Lojão
do Queima
Ltda
, falida,
sendo, devolvida
a responsabilidade pelo passivo da falida para os antigos sócios, Edmilson Paulista Martins e Francisca Zenaide Batista. Pasme: não se declarou, nessa mesma oportunidade, a ineficácia também da transmissão do ativo contabilizado, com valores, bens móveis e imóveis para os excluídos sócios, Gilberto Luiz de Rezende e Nilson Moreira de Souza, que, com esse erro material, locupletaram-se de todo
patrimônio e nada pagaram, nem mesmo a dívida geradora do pedido de quebra, como se confere do rol de débitos por eles também assumidos”;

Acrescenta que “(...) em decorrência desse equívoco manifesto, remanesceu como único bem imóvel dos reconduzidos sócios da falida apenas aquele reservado para a impetrante, que ela utiliza como sua moradia/residência, se resolvendo como bem de família, remanescendo, no entanto, todo o passivo da falida. Um absurdo sem precedentes
!
.
Que, nada obstante, esse seu único imóvel foi arrecadado pelo administrador judicial da falida, Confecções
Lojão
do Queima LTDA, e está
a
mercê de ser alienado em juízo, por venda direta (...)”; que “(...) no caso dos autos, não há falar-se em fraude protagonizada pela impetrante, aliás, poder-se-ia até falar-se ter em sido ela vítima de um ato ardiloso de terceiros e ou de um involuntário erro material no processo, pois transferiu-se aos novos sócios a totalidade das cotas sociais da empresa falida e a totalidade do patrimônio desta e das pessoas físicas de seu s antigos sócios, tudo para o pagamento do passivo da falida. Mas, dez (10) anos depois o negócio jurídico de transferência das cotas sociais foi declarado ineficaz e não se arrecadou os bens transmitidos aos sócios excluídos por essa mesma decisão, apesar de juntado aos autos o instrumento do referido negócio jurídico informando essa transferência de bens para o pagamento dos credores”; que “(...) a arrecadação operada e a alienação direta desejada não podem prevalecer, pois o imóvel onde reside a impetrante é dotado de garantia constitucional e internacional do direito à moradia, em prestígio do direito à vida digna, proteção a ser outorgada pelo Estado (CF. art. 226, caput), e, como bem de família, tem a proteção da Lei 8.009, de 29 de março de 1990”.

Afirma que “(...) o Tribunal Regional do Trabalho
da 23
ª Região, por sua 1ª Turma, relator Desembargador
Osmair
Couto, ao julgar a apelação 0185000-36.2006.5.23.0022, sendo Agravante União e Agravados Fran cisca Zenaide Batista e Confecções
Lojão
do Queima
Ltda
, reconheceu e protegeu esse seu direito legal.

Defende que “(...) o referido e único imóvel remanescente para a impetrante e sua entidade familiar, foi adquirido no dia 21 de dezembro de
1984 por escritura pública lavrada no Cartório do 3º ofício da Comarca de Rondonópolis, MT, no livro 54, fls. 127 e
127vº
, que foi levada a registro no dia 03 de janeiro de 1995, como se infere dos registros nº1 das matrículas
n.s
22053 e 22059 do Cartório do 1º Ofício de Registro e Imóveis da Comarca de Rondonópolis, MT, datando o termo legal da falência de quase 12 (anos) depois ,
i-é
, em 04 de outubro de 1996 (docs. 02, 03, e 10)”; que “(...) a despeito da arrecadação de bens da falida, extensiva a seus sócios, colocar-se como procedimento recomendado para fomentar o ativo imobilizado e líquido da falida e atender os seus credores, não pode, todavia, se sobrepor e ou anular a proteção constitucional e legal da moradia e do bem de família”.

Invoca o direito à moradia como constante da Declaração Universal de Direitos Humanos, bem como na Constituição Federal de 1988, no título II – DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS.

Destaca que não deve prevalecer a conduta do Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, “(...) No dia 02 de julho de 2025, (...) após apreender e compreender o objeto e o objetivo dos embargos de terceiro, ordenou a manifestação do representante do Ministério Público oficiante nos autos”; que “(...) Que, a despeito da distribuição dos embargos de terceiro no dia 25 de junho de 2025, a omissão do juiz impetrado em adotar os efeitos colaterais advindos com essa distribuição, permitiu a ocorrência de injuridicidades em série contra o direito líquido e certo da impetrante, seja ao seu direito de propriedade, sejam as proteções constitucional de sua moradia digna e infraconstitucional ao seu bem de família, envolvendo o imóvel constituído pelas matrículas 22. 053 e 22.059 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, MT”; que “(...) além da expedição dos alvarás para pagamento com dinheiro depositado pela venda direta, isso no dia 26 de junho de 2025, 01 (um) dia após a distribuição dos embargos de terceiro, expediu-se e assinou-se, no dia 09 de julho de 2025, às 19h e 23 min, o Auto de Adjudicação, pelo juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT (id.
200350462, doc
. 19), em favor de Augusto Cesar Vaqueiro
Cobianchi
, cédula de identidade RG nº 16845285 SSP/MT e CPF (MF)nº 011.046.131-23, compreendendo o imóvel situado na Rua Frei
Servácio
,
esquina com a Rua Domingo de Lima, Quadra 22, Lote 03, matrícula 22.053, envolvendo, todavia, 862, 50 m2 a envolver assim, com essa metragem/extensão, também o lote 04 e a matrícula 22.059, ambos de titularidade e posse da impetrante”.

Argumenta que “(...) o juiz impetrado admitiu o processamento dos embargos de terceiro, distribuídos
no
dia 25 de junho de 2025, determinando, inclusive, no dia 02 de julho de 2025, fosse ouvido a respeito de sua causa de pedir e pedido o representante do Ministério Público, estando o processo aguardando essa manifestação”.

Destaca que “(...) este mandado de segurança é impetrado contra ato ilegal do juiz a quo, que, após admitir o processamento dos embargos de terceiro regularmente opostos, prosseguiu em atos processuais que anulam o direito da impetrante de moradia, com proteção constitucional, e o de bem de família, com proteção legal. Esses atos processuais envolvem, inclusive, a expedição e assinatura de auto de adjudicação desse mesmo bem imóvel, no dia 09 de julho de 2025, às 19h e 23 min, (id.
200350462, doc
. 19), visando a consolidação do odioso confisco do imóvel moradia/bem de família da impetrante, tudo em perversa negativação do seu direito à segurança do processo em ser mantido no seu status quo ante, pelos efeitos colaterais com a distribuição e admissão de processamento dos embargos e terceiro”; e que “(...) a liminar pleiteada, em sede inaudita altera
pars
, ou em sede de audiência de justificação prévia, não retira o efeito colateral da oposição dos embargos de terceiros sobre a suspensão dos atos que importem a inovação ou privação de propriedade de bem imóvel objeto dos embargos de terceiro, pois o vício de litigiosidade, que atinge e sujeita a todos os integrantes do processo, Estado-juiz, autor, réu e Ministério Público, resolve, por derivação, na indisponibilidade desse bem como consequência da controvérsia e disputa incidentes. É que responde presença a possibilidade de vir a ser reconhecido o direito da parte embargante sobre o bem apreendido”.

Afirma estarem presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, consignando-se que “(...) já foi lavrado e assinado o auto de adjudicação
no dia 09 de julho de 2025, às 21h e 23m, estando
à
mercê de expedição e efetivação a imissão de posse, estando a impetrante, portanto, na iminência de, nas próximas horas, ou nos próximos dias, autorizada também a imissão de posse em o seu único imóvel, que utiliza como moradia e bem de família há mais de 35 (trinta e cinco) anos, a autorizar a conclusão de que se concedida a segurança apenas por ocasião do acórdão, ela experimentará, até lá, lesão grave e de difícil ou incerta reparação, pois já terá acontecido o registro da adjudicação e a execução da imissão de posse”.

Requer a concessão liminar “(...) fundada no efeito colateral de
suspensividade
provocado com a distribuição e admissão dos embargos de terceiro n. 1016538-76.2025.8.11.0003, suspendendo-se, por extensão, os efeitos dos atos processuais praticados no processo de falência n. 0018444-66.1998.8.11.0003, compreendendo o imóvel objeto dos embargos de terceiro, com matrículas 22.053 e 22.059 do CRI de Rondonópolis, MT”; que seja “(...) autuada e distribuída esta ação mandamental, seja notificada a digna autoridade coatora,
o Excelentíssimo
Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, enviando-se cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruíram, para que preste, no prazo de lei, as informações que achar necessárias, ouvindo-se a seguir o representante do Ministério Público, na certeza de que, pelas razões de fato e de direito, será concedida a segurança, suspendendo-se definitivamente os efeitos dos atos processuais subsequentes à distribuição e admissão dos embargos de terceiro n. 1016538-76. 2025. 8.11.0003, praticados no processo de falência n. 0018444-66.1998. 8.11. 0003, de Confecções
Lojão
do Queima
Ltda
, referentes ao imóvel situado na Rua Frei
Servácio
, esquina com a Rua Domingo de Lima, Quadra 22, L
ote
03, matrículas 22.053 e 22.059, do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis, MT” e que “(...) seja citado, como litisconsorte passivo necessário, Augusto Cesar
Vaquero

Cobianchi
, brasileiro, casado, cédula de identidade RG nº 16845285 SSP/ MT e CPF (MF) nº 011. 046. 131-23, domiciliado na cidade de Rondonópolis, na Avenida Governador Júlio José de Campos, 835 - Apto 3002 Edifício
Gran
Lux, Parque Sagrada Família, CEP 78735-330”.

O pleito liminar foi concedido.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

O interessado, AUGUSTO CESAR VAQUEIRO COBIANCHI, manifestou-se nos autos, levantando preliminar de inadequação da via eleita, ou seja, o não cabimento do mandado de segurança. No mérito, pede a denegação da segurança, devendo ser reconhecida a validade e eficácia da adjudicação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela – Procuradora de Justiça – opina pelo conhecimento do feito, bem como pela concessão da ordem “(...) a fim de que os atos de constrição e alienação sobre o imóvel objeto das matrículas
nºs
22.053 e 22.059, da Comarca de Rondonópolis/MT, sejam suspensos até a decisão final dos Embargos de Terceiro (Processo nº 1016538-76.2025.8.11.0003), após a regular instrução processual e a observância da necessária oitiva do Ministério Público em primeira instância”.

É o relatório.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Turma:

Sem delongas, mostra-se cabível a impetração de mandado de segurança quando o ato judicial se considera ilegal ou abusivo, e quando não
houver recurso próprio com possibilidade de deferimento de efeito suspensivo capaz de obstaculizar os efeitos do ato combatido.

No caso, foi determinado pelo Juízo impetrado o prosseguimento de alienação de bem imóvel sobre o qual existe discussão de impenhorabilidade.

Assim, tendo em vista o interesse patente da impetrante em ver o seu direito constitucional de moradia assegurado, haja vista afetação pelo Auto de Adjudicação constante do ID. Num. 299048352, sendo o bem adjudicado situado na Rua Frei
Sevavio
, esquina com a Rua Domingos de Lima, Quadra 22, lote 03 com 862,50 m2, Bairro Santa Cruz, Matricula 22.053, na cidade de Rondonópolis
/MT”
; e que há nos autos indicação de que o TRT – Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Terceira Região, em 2013, considerou o bem (imóvel matriculado sob n. 22.053 e 22.059 perante o Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis – MT) como
impenhorável.

Portanto, se mostram presentes os requisitos de viabilidade de concessão da segurança, pois há que ser dirimida a questão atinente à impenhorabilidade, com incontestável perigo de dano à impetrante, mostrando-se viável o manejo desta ação autônoma de impugnação.

No mesmo sentido, colaciono trecho do parecer:

“
(...) A impetração de mandado de segurança contra ato judicial em segunda instância se justifica quando a decisão atacada for manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva, e não houver recurso próprio com efeito suspensivo apto a obstar os efeitos do ato. A decisão de primeiro grau que determina o prosseguimento da alienação de um bem sobre o qual pende discussão de impenhorabilidade flagrantemente viola, em tese, princípios fundamentais e direitos protegidos pela Constituição e legislação infraconstitucional.

(...)

A prerrogativa do Ministério Público de intervir em processos
onde
há interesse público e social relevante é inquestionável, conforme o artigo 178 do Código de Processo Civil. A situação fática dos autos, que envolve a possível expropriação de um bem que a parte alega ser sua moradia e bem de família, em contexto de falência, reveste-se de tal interesse social, justificando a manifestação ministerial.
A garantia do direito à moradia, enquanto direito fundamental e social, e a proteção ao bem de família, são temas de relevância ímpar que demandam a atenção e a fiscalização do Parquet, especialmente quando há risco de prejuízo irreparável a um indivíduo em situação de vulnerabilidade”
.

Desse modo, tendo em vista o bem da vida em discussão – direito à moradia e bem de família – dentro do aspecto fático apresentado – em que há discussão acerca da impenhorabilidade – mostra-se abusiva, a meu viso, neste momento, o ato combatido, justificando-se, à luz da Lei n. 12.016/2009 e do direito constitucional à moradia, a impetração do “
mandamus
”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

V O T
O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Turma:

O objeto de mérito deste “writ”, impetrado por
FRANCISCA ZENAIDE BATISTA
em face do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
, consiste em suposto ato ilegal perpetrado nos Embargos de Terceiro n. 1016538-76.2025.8.11.0003– proposto pela ora impetrante em face de
MASSA FALIDA DE CONFECÇÕES LOJÃO DO QUEIMA LTDA.

Adentrando a questão, tem-se que o mencionado feito – de Embargos de Terceiro – foi manejado para o fim de proteção de posse de bem imóvel objeto de constrição.

Convém apontar a viabilidade de obstar medidas constritivas sobre o bem em litígio, à luz do artigo 678 do CPC, desde que demonstrados os requisitos atinentes à posse/domínio do bem, a fim de proteger o patrimônio e o direito de posse, sobretudo quando esse patrimônio, essa posse seja retirada de forma arbitrária.

Assim, o que se busca por meio de medidas judiciais liminares, em casos tais, é a salvaguarda de direitos constitucionais e processuais, a fim de que à impetrante/
possuidora/proprietária
do bem em discussão lhe seja dado o direito de continuar na posse até que a questão seja efetivamente dirimida, adotando-se o contraditório e a ampla defesa, com a participação, inclusive, do Ministério Público, eis que se trata de bem da vida de relevância constitucional.

Cumpre asseverar que há discussões cruciais a serem travadas, no que diz respeito à legalidade da constrição, tendo em vista alterações contratuais que envolvem a impetrante e a massa falida.

Ademais, é crucial a necessidade de proteção do bem de família, e do direito à moradia, sendo a primeira de ordem infraconstitucional e a segunda, de ordem constitucional, eis que há indicativo de que a impetrante reside no imóvel há mais de três décadas; tendo inclusive demonstração de que o TRT – da Vigésima Terceira Região reconheceu a impenhorabilidade do bem em tela (bem adjudicado situado na Rua Frei
Sevavio
, esquina com a Rua Domingos de Lima, Quadra 22, lote 03 com 862,50 m2, Bairro Santa Cruz, Matricula 22.053, na cidade de Rondonópolis/MT).

Diante disso, “a priori”, considero plausível a suspensão dos atos de constrição e alienação sobre o bem.

A respeito
, reproduzo
parte do parecer ministerial neste feito:

“(...)
2
. DA ESSÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO E SEU EFEITO SUSPENSIVO

Os embargos de terceiro, disciplinados no artigo 674 e seguintes do Código de Processo Civil, constituem o remédio processual cabível para proteger a posse ou a propriedade de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possui ou sobre os quais tem direito incompatível com o ato judicial. A impetrante, Francisca Zenaide Batista, ajuizou embargos de terceiro justamente para se
opor
à arrecadação e alienação do imóvel nas matrículas
nºs
22.053 e 22.059, defendendo que se trata de sua residência e de bem de família (ID 198708016, p. 3).

A admissão dos embargos de terceiro, quando
fundados
em posse ou domínio, permite a suspensão das medidas constritivas sobre o bem objeto da demanda, conforme o disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil. A finalidade precípua do instituto é evitar que a parte alheia ao processo tenha seu patrimônio afetado por atos judiciais que lhe são estranhos ou que, embora provenientes de processo
onde
figure como
parte indiretamente, não poderiam atingir
o bem em questão em razão de uma proteção legal específica, como a impenhorabilidade do bem de família.

O acolhimento da liminar, tanto nos embargos de terceiro quanto no presente mandado de segurança, visa salvaguardar a situação fática e jurídica da impetrante até o julgamento definitivo do mérito. Permitir a continuidade dos atos expropriatórios, como a adjudicação do imóvel, enquanto pende a discussão sobre sua impenhorabilidade nos embargos de terceiro, e sem a manifestação do Ministério Público, representa uma contradição com a própria finalidade dos embargos e um risco de dano irreversível para a impetrante.

A alegação de que a decisão que declarou a ineficácia das alterações contratuais não abarcou a reversão do ativo para a massa falida, deixando a impetrante responsável pelo passivo sem a contrapartida dos bens inicialmente transferidos, é um aspecto crucial do fumus boni iuris. Essa assimetria, se confirmada, pode configurar um grave prejuízo à impetrante, que se vê destituída de bens e ainda responsabilizada por dívidas sem a possibilidade de reaver o patrimônio que seria devido à massa falida e, por conseguinte, aos credores.

3. DA PROTEÇÃO AO BEM DE FAMÍLIA E AO DIREITO À MORADIA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, inclui a moradia no rol dos direitos sociais, conferindo-lhe a natureza de direito fundamental. Este direito é ainda reforçado por tratados internacionais de direitos humanos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25, §1º), o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto San José da Costa Rica (art. 70,7), aos
quais o
Brasil aderiu em 1992 (ID 198708016, p. 5). O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 349.703/RS, reconheceu o status normativo supralegal desses tratados, o que implica que a legislação infraconstitucional com eles conflitante deve ceder, seja anterior ou posterior à adesão.

A Lei nº 8.009/1990 é a norma infraconstitucional que regulamenta a impenhorabilidade do bem de família, estabelecendo que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses expressamente previstas na lei (ID 198709194, p. 2).

A impetrante demonstra que reside no imóvel há mais de 35 anos, utilizando-o como moradia, o que é corroborado pela Ata Notarial (ID 201505488 – autos originários), bem como pelo Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, que já reconheceu a impenhorabilidade do bem em questão (ID 198709194).

A exceção à impenhorabilidade deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo ser aplicada por analogia ou esforço hermenêutico a situações não contempladas pela lei,
sob pena
de esvaziar a proteção concedida à entidade familiar. A impenhorabilidade do bem de família transcende o interesse individual do devedor, protegendo a família como base da sociedade e garantindo o direito à vida digna.

A desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida, por si só, não afasta a impenhorabilidade do bem de família, a menos que os atos que ensejaram a desconsideração também se ajustem às exceções legais, o que não foi comprovado de forma cabal nos autos até o presente momento.

A narrativa da impetrante de que o imóvel foi adquirido antes do termo legal da falência (ID 198708016, p. 5), somada ao reconhecimento prévio pelo Tribunal Regional do Trabalho da natureza de bem de família, reforça a plausibilidade de seu direito e a necessidade de proteção. O Douto Desembargador
Osmair
Couto, em seu voto no procedimento que tramitou no TRT, foi no sentido de que a intimação por edital ocorreu sem a devida diligência nas redondezas para verificar a residência dos moradores, o que pode ter prejudicado a defesa dos executados (ID 299048350).

A certidão de divórcio, que previa que o imóvel ficaria com
a cônjuge
varoa e seria caracterizado como bem de família, e a conta de água em nome da impetrante, são elementos adicionais que reforçam a tese de direito à moradia (ID 198709194, pp. 3-4; ID 198708032, pp. 1-4)”.

Com todos esses termos, mostra-se incontestável a necessidade de concessão da segurança, a fim de manter a impetrante na posse do imóvel até que seja efetivada a instrução, com a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, com ouvida do “parquet”, a fim de que se evite a constrição sobre o bem, de maneira ilegal e abrupta, antes da análise pormenorizada dos embargos de terceiro.

E dentro desse contexto fático e legal, o risco de dano é inquestionável, pois poderá a impetrante ser privada, ilegalmente, de um bem destinado à moradia, instituto protegido constitucionalmente.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a concessão da liminar e

CONCEDO A SEGURANÇA
,
a fim de resguardar os interesses da impetrante, no sentido de mantê-la na posse do bem em questão (objeto das matrículas
nºs
22.053 e
22.059, da Comarca de Rondonópolis/MT), até que o Magistrado impetrado decida a questão, nos autos de Embargos de Terceiro (Processo nº 1016538-76.2025.8.11.0003), após a instrução, com ouvida da parte interessada, e do “parquet” estadual, em primeiro grau
,
com o único intuito de resguardar o direito à moradia.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (5ª VOGAL):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por
FRANCISCA ZENAIDE BATISTA
contra ato judicial supostamente ilegal perpetrado pelo
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT,
consubstanciado na decisão que, após admitir o processamento dos Embargos de Terceiro nº 1016538-76.2025.8.11.0003, prosseguiu com atos processuais no processo de Falência nº 0018444-66.1998.8.11.0003, culminando na expedição e assinatura de Auto de Adjudicação de imóvel que a impetrante alega ser seu bem de família.

A impetrante sustenta que é a única titular e legítima possuidora do imóvel residencial urbano localizado na Avenida Frei
Servácio
, esquina com a Rua Domingos de Lima, constituído pelos Lotes
nºs
03 e 04 da Quadra 22, bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, com matrículas
nºs
22.053 e 22.059, onde reside há mais de 35 anos.

Alega que, embora seja sócia da empresa Confecções
Lojão
do Queima Ltda, cuja falência foi decretada em 18 de maio de 1999, com termo legal em 04 de outubro de 1996, houve alterações contratuais em 25 e 30 de maio de 1998, pelas quais ela e Edmilson Paulista Martins se retiraram da sociedade, transferindo suas cotas para Gilberto Luiz de Rezende e Nilson Moreira de Souza, bem como transmitindo a estes todo o ativo contabilizado, incluindo valores, bens móveis e imóveis, remanescendo para a impetrante apenas o imóvel utilizado como sua residência.

Menciona que a decisão judicial datada de 27/03/2008 declarou ineficazes as alterações contratuais, devolvendo a responsabilidade pelo passivo da falida para os antigos sócios, sem, no entanto, declarar a ineficácia da transmissão do ativo contabilizado para os novos sócios, o que teria gerado um desequilíbrio jurídico.

Defende que, em decorrência disso, o único bem imóvel remanescente para a impetrante, que ela utiliza como moradia, foi arrecadado pelo administrador judicial da falida e colocado à venda por iniciativa particular, tendo sido adjudicado em favor de Augusto Cesar
Vaquero

Cobianchi
.

Argumenta que o imóvel foi adquirido em 21/12/1984, com registro em 03/01/1995, antes do termo legal da falência, e que se trata de bem de família protegido pela Lei nº 8.009/1990 e pelo direito constitucional à moradia. Menciona ainda que o TRT da 23ª Região já reconheceu a impenhorabilidade do referido imóvel em julgamento anterior.

Em 25/06/2025, a impetrante opôs Embargos de Terceiro, distribuídos por dependência ao processo de falência. Em 02/07/2025, o Juízo impetrado admitiu o processamento dos embargos e determinou a manifestação do Ministério Público. No entanto, em 09/07/2025, foi expedido e assinado o Auto de Adjudicação do imóvel em favor de Augusto Cesar
Vaquero

Cobianchi
.

Sustenta que a omissão do juiz impetrado em adotar os efeitos colaterais advindos da distribuição dos embargos de terceiro permitiu a ocorrência de injuridicidades contra seu direito líquido e certo à moradia e à proteção do bem de família.

Requereu, liminarmente,
“(...) fundada no efeito colateral de
suspensividade
provocado com a distribuição e admissão dos embargos de terceiro n. 1016538-76.2025.8.11.0003, suspendendo-se, por extensão, os efeitos dos atos processuais praticados no processo de falência n. 0018444-66.1998.8.11.0003, compreendendo o imóvel objeto dos embargos de terceiro, com matrículas 22.053 e 22.059 do CRI de Rondonópolis, MT”.

Sob tais argumentos, pugna pela concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi deferido no presente mandado de segurança para manter a impetrante na posse do bem até decisão final (Id. 300510863)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no Id. 312718365 alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita. No mérito, pugna pela denegação da segurança.

A d. Procuradora de Justiça,
Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela
, emitiu parecer pela manutenção da liminar concedida e pela concessão definitiva da segurança, reconhecendo a adequação do mandado de segurança, a essência dos embargos de terceiro e seu efeito suspensivo, a proteção ao bem de família e ao direito à moradia, bem como a nulidade por ausência de prévia oitiva do Ministério Público no processo originário (Id. 315128360).

A respeito do labor combativo dispensado ao
mandamus
, a sua denegação é medida que se impõe.

Isso porque, é pacífico o entendimento no sentido de que o mandado de segurança constitui medida excepcional, não podendo ser utilizado como substituto da via recursal, sendo, portanto, cabível apenas nas hipóteses em que a decisão judicial seja manifestamente ilegal ou teratológica e não exista recurso com efeito suspensivo apto a impugná-la.

Sobre o tema, convém registrar o que dispõe Lei nº 12.016/09:

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I -
de
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II -
de
decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

[...]

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
.”

Consoante se observa, a Lei 12.016/2009 não autoriza a impetração de Mandado de Segurança como sucedâneo recursal.

Inclusive, a questão já se encontra sumulada pelo Supremo Tribunal Federal, através do enunciado da Súmula 267.

“
Súmula n. 267
– Não cabe mandado de segurança conta ato judicial passível de recurso ou correição.”

No caso, a ação mandamental foi impetrada contra a decisão que admitiu o processamento dos Embargos de Terceiro nº 1016538-76.2025.8.11.0003, prosseguiu com atos processuais no processo de Falência nº 0018444-66.1998.8.11.0003, culminando na expedição e assinatura de Auto de Adjudicação de imóvel que a impetrante alega ser seu bem de família.

Ocorre que. contra essa decisão cabe Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que prevê expressamente a recorribilidade dessa decisão interlocutória, o que a afasta a possibilidade da análise do
mandamus
.

Nesse sentido:

“É pacífica a orientação desta Corte quanto ao descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia, o que não se verifica no caso concreto. Não se pode transformar o presente
mandamus
em mais uma insurgência contra as decisões proferidas por esta Corte, sendo pacífico que o Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, por isso imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante a Súmula 267/STF. (...)4. Agravo Regimental de FLAVIO MARQUES FARAGE E
OUTRA conhecido
e desprovido.” (STJ
AgRg
no MS 20.649/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL,
DJe
18/11/2015).”

Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, excepcionalidade que justifique a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

A alegação de que o art. 1.015 do CPC não prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que não concede efeito suspensivo aos embargos de terceiro não prospera, pois além da possibilidade prevista no inciso I, do art. 1.015 do CPC, ainda há a previsão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

Nesse contexto, existindo recurso próprio previsto no ordenamento jurídico para a impugnação do ato judicial acoimado de coator, absolutamente inadmissível o manejo do
writ
face à inadequação da via eleita, impondo-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009.

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator,
indefiro a petição inicial
e julgo extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º c/c 10, ambos da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, I, do CPC/15 pelo que, fica revogada a liminar mandamental.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
D
RA. DRA. TATIANE COLOMBO
(
1ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Turma, Eminentes Pares.

Peço vênia ao eminente Relator para
acompanhar integralmente a divergência
inaugurada pela Desa.
Marilsen Andrade Addario
.

De fato, conforme bem exposto em seu voto divergente, o
mandado de segurança é via excepcional
, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos dos
arts
.
5º, II
, e
10
da Lei
12.016/2009
, bem como da
Súmula 267 do STF
, que veda sua impetração quando houver
recurso próprio com efeito suspensivo
postulável
.

No caso concreto, a decisão judicial impugnada, que permitiu a continuidade dos atos de alienação no processo falimentar mesmo após admitidos os embargos de terceiro, é
decisão interlocutória passível de agravo de instrumento
, nos termos do art.
1.015, parágrafo único, do CPC
.

Não há qualquer traço de
teratologia
,
ilegalidade manifesta
ou situação que excepcione o regime jurídico do mandado de segurança, razão pela qual se mostra
inadequada a via eleita
.

Assim, inexistindo justificativa legal para o manejo do
mandamus
, a solução que se impõe é a de
indeferir a petição inicial
e
extinguir o feito sem resolução de mérito
, revogando-se a liminar concedida, exatamente como proposto na divergência.

Com essas considerações e, novamente pedindo vênia ao entendimento esposado pelo nobre Relator,
acompanho integralmente a divergência aberta pela ilustre Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA
GARGAGLIONE
POVOAS
(2ª VOGAL):

Acompanho a divergência lançada pela Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3ª VOGAL)

Acompanho a divergência lançada pela Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(
4
º VOGAL - CONVOCADO
):

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
FRANCISCA ZENAIDE BATISTA
contra ato do
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
, que, após admitir o processamento de embargos de terceiro (Processo nº 1016538-76.2025.8.11.0003), prosseguiu com atos processuais na falência (Processo nº 0018444-66.1998.8.11.0003), culminando na expedição de auto de adjudicação do imóvel objeto dos embargos.

A impetrante alega ser a única titular e legítima possuidora do imóvel residencial urbano localizado na Avenida Frei
Servácio
, esquina com a Rua Domingos de Lima, constituído pelos Lotes
nºs
03 e 04 da Quadra 22, bairro Santa Cruz, em Rondonópolis/MT, com matrículas
nºs
22.053 e 22.059, onde reside há mais de 35 anos.

Sustenta que, embora tenha sido sócia da empresa Confecções
Lojão
do Queima Ltda, cuja falência foi decretada em 18 de maio de 1999, o imóvel em questão constitui seu bem de família, protegido pela Lei nº 8.009/90 e pelo direito constitucional à moradia.

Narra que, em 25 e 30 de maio de 1998, foram realizadas alterações contratuais na empresa falida, retirando-se da sociedade e transferindo a totalidade do ativo contabilizado para os novos sócios. Contudo, em 27 de março de 2008, uma decisão judicial declarou a ineficácia dessas alterações contratuais, devolvendo a responsabilidade pelo passivo da falida para os antigos sócios, sem, no entanto, declarar a ineficácia da transmissão do ativo.

Afirma que o imóvel foi adquirido em 21 de dezembro de 1984, com registro em 03 de janeiro de 1995, sendo o termo legal da falência fixado em 04 de outubro de 1996, ou seja, posteriormente à aquisição do bem.

Informa que, em 25 de junho de 2025, opôs embargos de terceiro para proteger seu direito à moradia e a impenhorabilidade do bem de família. Em 02 de julho de 2025, o juízo impetrado admitiu o processamento dos embargos e determinou a manifestação do Ministério Público. No entanto, em 09 de julho de 2025, foi expedido e assinado auto de adjudicação do imóvel em favor de Augusto Cesar Vaquero Cobianchi.

Argumenta que a omissão do juiz impetrado em adotar os efeitos suspensivos naturais decorrentes da distribuição dos embargos de terceiro permitiu a ocorrência de atos que violam seu direito líquido e certo à moradia e à proteção do bem de família.

O litisconsorte passivo necessário, Augusto Cesar
Vaquero

Cobianchi
, apresentou manifestação (ID 312718365), alegando preliminarmente a inadequação da via eleita, por entender que o mandado de segurança estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal. No mérito, sustenta a regularidade da adjudicação e a extemporaneidade da alegação de bem de família após a consumação da alienação judicial.

O Ministério Público, em parecer (ID 315128360), opinou pela manutenção da liminar e concessão da segurança, reconhecendo a adequação do mandado de segurança, o efeito suspensivo natural dos embargos de terceiro e a proteção constitucional e legal ao bem de família e ao direito à moradia.

A impetrante apresentou manifestação adicional (ID 325388886), reiterando seus argumentos iniciais e adotando as razões expostas no parecer ministerial.

O litisconsorte passivo necessário alega, em preliminar, a inadequação da via eleita, sustentando que o mandado de segurança estaria sendo utilizado como sucedâneo recursal, em violação à Súmula 267 do STF e ao art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009.

Após detida análise dos autos e melhor reflexão sobre a matéria, reconheço que assiste razão ao litisconsorte.

A Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". No mesmo sentido, o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 veda expressamente a concessão de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.

No caso em análise, a impetrante se insurge contra decisão judicial que, após a distribuição de embargos de terceiro, prosseguiu com atos expropriatórios sobre o bem objeto da controvérsia, culminando na expedição de auto de adjudicação.

Ocorre que o Código de Processo Civil prevê recurso específico para impugnar tal decisão: o agravo de instrumento.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC se aplica a todas as decisões interlocutórias proferidas em processos de execução, incluindo os processos falimentares, que possuem natureza executiva
coletiva.

O
Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, tem entendido que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretação extensiva ou analógica, especialmente quando se trata de decisões interlocutórias proferidas em processos de execução, conforme decidido no Tema 988 de recursos repetitivos:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

No caso concreto, a impetrante poderia ter interposto agravo de instrumento contra a decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios, requerendo a atribuição de efeito suspensivo com base no art. 1.019, I, do CPC, para evitar a consumação da adjudicação.

A alegação de que o art. 1.015 do CPC não prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que não reconhece o efeito suspensivo dos embargos de terceiro não prospera, pois o parágrafo único do referido artigo abrange todas as decisões interlocutórias proferidas em processos de execução, sem exceção.

Ademais, o próprio art. 678 do CPC, invocado pela impetrante, estabelece que "a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos". Trata-se, portanto, de decisão interlocutória proferida no processo de embargos de terceiro, impugnável por meio de agravo de instrumento caso o juízo não determine a suspensão das medidas constritivas.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Embora a impetrante alegue a relevância do direito material em discussão (direito à moradia e bem de família), tal circunstância não afasta a necessidade de observância das vias processuais adequadas para a impugnação de decisões judiciais.

A excepcionalidade da via mandamental somente se justifica em casos de decisão teratológica ou manifestamente ilegal, quando não houver recurso com efeito suspensivo apto a evitar lesão grave e de difícil reparação. No entanto, no caso em análise, havia recurso próprio previsto em lei (agravo de instrumento), que poderia ter sido interposto com pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto, peço vênia ao douto relator, indefiro a petição inicial e julgo extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, denegando a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º c/c 10, ambos da Lei nº 12.016/2009 e artigo 485, I, do CPC/15 pelo que, fica revogada a liminar mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
2
7
/
11
/2025.